Tribunal: TJDFT
Processo: 0741985-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADORES. SOCIEDADE LIMITADA. DELIBERAÇÃO DOS SÓCIOS.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento em vista da r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que tinha por fim suspender os efeitos da destituição da Agravante da administração da sociedade limitada da qual fazia parte, restituindo-lhe a administração.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o afastamento da sócia administradora obedeceu aos ditames legais.
III. Razões de decidir
3.Para a destituição dos administradores em sociedade limitada necessária a deliberação dos sócios que, na hipótese, deve corresponder à votação de mais da metade do capital social.
4. A antecipação da tutela é exceção ao contraditório perfeito e somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível
5. Considerando a necessidade de dilação probatória, principalmente para verificar a alegada nulidade da convocação prévia dos sócios e administradores para a reunião que deliberou sobre a destituição da Agravante, a confirmação da Decisão agravada é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.